Tribunal: CARF
Processo: 10950.722655/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722655/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.576 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MUNICIPIO DE MARIA HELENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
RAT/SAT.
GFIP.
AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU
DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos,
enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota
SAT/GILRAT no percentual de 2%.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722655/2011-18
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722655/2011-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MUNICIPIO DE MARIA HELENA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 4a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-38.039/2014, às e-fls. 61/72, que
julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes a parte
da empresa, referente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, em
relação ao período de 06/2007 a 12/2009, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 16/17,
consubstanciados no DEBCAD n° 50.002.567-3.
De conformidade com o Relatório Fiscal, o fato gerador da contribuição apurada é
remuneração de segurados empregados, pelos serviços prestados ao contribuinte. Os valores das
contribuições devidas foram apurados com base nos dados da Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência – GFIP., Sendo que o contribuinte utilizou-se da alíquota de 1% ( um
por cento), para cálculo das contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais de trabalho -RAT, enquanto que a legislação, especificamente a classificação 8411-
6/00 (Administração Pública em Geral) do anexo V do Decreto 3.048/99, com redação dada pelo
Decreto 6.957 de 09.09.2009, prevê a alíquota de 2% (dois por cento).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Campo Grande/MS entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 75/82, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722655/2011-18

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
O enquadramento deve ser em conformidade com a atividade preponderante da
administração pública, portanto o percentual do RAT é 1% (um por cento), conforme os
argumentos de fls 33 a 44 e o organograma anexo;
Estando o enquadramento correto, a multa de ofício é insubsitente;
Requer a produção de prova documental e pericial;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DO MÉRITO
ALÍQUOTA GILRAT

Consoante relatado, o lançamento decorre do fato de fiscalização ter constatado
que o Município interessado utilizou-se, para fins de recolhimento da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), da alíquota de 1%, ao invés de 2%, consoante regrava o
anexo V do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS), com a redação dada
pelo Decreto 6.042/07, para períodos a partir de 06/2007, ocasionando, assim, o lançamento das
diferenças envolvidas.
A propósito, em plena consonância com o relatado pela fiscalização, verifica-se
que estabelecia o mencionado Decreto no. 6.042, de 2007:
Art.2° Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar com
as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
(...)
Art.5° Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
(...)
I - do quarto mês subseqüente ao de sua publicação, quanto à nova redação do Anexo V
do Regulamento da Previdência Social
(...)
ANEXO V
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722655/2011-18

RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS
DE
RISCO(CONFORME
A
CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL
DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS)
(...)
CNAE7 DESCRIÇÃO % NOVO
84116/ 00 Administração 2% Pública em Geral
Já o conceito de atividade preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99,
devendo ser anotado que não ofende o princípio da legalidade genérica, bem como o da
legalidade tributária, ter a lei deixado para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e dos graus de risco, conforme já decido pelo STF no julgamento do RE
343.446/SC, vejamos:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve; II dois por cento para a empresa em cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou III três por
cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho
seja considerado grave.
§1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição.
§2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.(Redação dada pelo Decreto no 6.042,
de 2007)
§6oVerificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.(Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência SocialGFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3oe 5o.(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(grifamos)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722655/2011-18

Da leitura dos dispositivos encimados, resta clara a correção do procedimento da
autoridade fiscal: A empresa, pertencente à Administração Pública Direta, não obstante ter, na
época dos fatos geradores objeto do lançamento, a obrigação legal de declarar em GFIP e
recolher a contribuição sob análise à alíquota de 2%, o fez em alíquota inferior, ou seja, auto-
enquadrando-se erroneamente no que diz respeito à alíquota aplicável (ainda que, repita-se,
mantivesse, internamente, o registro de seu CNAE fiscal correto) restando perfeitamente cabível,
destarte, a revisão pela autoridade fiscal e o consequente lançamento realizado.
Já no que diz respeito à argumentação da recorrente de que teria a maior parte de
seus beneficiários atuando em atividades educacionais, de forma a que ficasse caracterizada
outra atividade preponderante na forma do §3° do referido art. 202, de se notar que a contribuinte
não foi capaz de trazer elementos de prova que sustentassem tal alegação, ressaltando-se que o
“organograma” de fl. 46, não traz qualquer referência a competência a que se refere e, muito
menos, a descriminação dos prestadores etc.
Sendo assim, com a devida vênia, não se pode se garantir que guarde tal elemento
qualquer relação com o quadro de pessoal existente à época dos fatos geradores em questão, o
que impede, em meu entendimento, que possa ser utilizado para fins de eventual conclusão pela
necessidade de alteração do CNAE utilizado e consequente desconstituição do lançamento.
Ademais, como bem observado pela decisão de piso, mesmo que fosse
considerado o CNAE-8412-4/00 como sendo o correto, em nada influenciará o lançamento, pois,
para os fatos geradores até 31/12/2009 a alíquota foi de 2%, segundo o ANEXO V, do Decreto
no 3.048, de 06 de maio de 1999.

DA MULTA DE OFÍCIO

A recorrente também requer o afastamento da multa aplicada, por entender que
estaria eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão a contribuinte.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722655/2011-18

encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 92
DF CARF MF
Original